Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-04.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. PARTILHA DE BENS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. DIVISÃO DE BENFEITORIAS. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ERROR IN JUDICANDO. CARACTERIZADO. CONCESSÃO FORA DO PEDIDO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PROVIDOS.
1. Apelações contra sentença proferida na ação de partilha que julgou os pedidos parcialmente procedentes determinar a partilha dos bens do casal, na proporção de 50% para cada, referente aos automóveis descritos nos autos e ao imóvel, sem considerar as benfeitorias realizadas pelo réu, cujo valor deverá ser apurado em ação própria.1.1. No primeiro apelo, o requerido suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Argumenta que a sentença determinou a partilha dos bens do casal, na proporção de 50% para cada, referente ao automóvel descrito nos autos e ao imóvel, sem considerar as benfeitorias realizadas réu, cujo valor deverá ser apurado em ação própria. 1.2. Na segunda apelação, a autora suscita preliminar de error in judicando, posto que a sentença não teria reconhecido as benfeitorias realizadas no terreno do apelado, efetuadas durante a convivência. Aduz que a sentença deveria ter reconhecido integralmente a partilha dos termos da exordial. Entende deter direito à partilha do patrimônio com as benfeitorias.
2. O Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes (art. 141), sendo proibido proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do Código de Processo Civil). 2.1. O ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da congruência, segundo o qual a decisão judicial deverá guardar estrita relação com as pretensões do autor deduzidas na exordial, sob pena de gerar, por via de regra, sentenças extra, ultra ou citra petita. 2.2. Deve, portanto, o magistrado vincular-se aos pedidos deduzidos na petição inicial e, com base em toda a argumentação lançada, decidir a demanda dentro dos limites estabelecidos pelas partes.
3. Na hipótese que a autora pediu a partilha dos valores relativos às benfeitorias efetuadas no terreno do ex-cônjuge na constância da união estável e casamento, bem como o arbitramento de aluguéis. E a sentença, determinou a partilha dos bens do casal, os automóveis e não analisou o pedido de arbitramento de aluguéis pleiteado. 3.1. Assim, a sentença recorrida revela que não foram observados os contornos objetivos da demanda devendo. 3.2. Nesse contexto, tendo em vista a discrepância entre os pedidos deduzidos e o decisum, a sentença extrapolou o que fora pleiteado, restando caracterizado, assim, o julgamento extra petita, razão pela qual a sentença deve ser cassada, para que outra seja proferida, nos termos contidos na exordial.
4. Preliminares acolhidas. 4.1. Sentença cassada.